Tribunal: STF
Processo: Rcl 46815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação com pedido de liminar em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    Colhe-se dos autos que a ação trabalhista na qual foi proferida a decisão reclamada foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis objetivando a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas (incorporação do auxílio-alimentação à remuneração e reflexos sobre parcelas vencidas).
    Esclarece na inicial que Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT.
    Sustenta que o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão trabalhista.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Como já referido, esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, fixar a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, segundo a qual a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:
    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.
    Depreende-se, portanto, que este Tribunal assentou, naquela oportunidade, a compreensão de que o mero fato de figurarem, em um dos polos da relação jurídica processual, as pessoas políticas da Federação ou seus entes administrativos dotados de personalidade jurídica de direito público atrai a competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar a controvérsia, não importando, para esse efeito, a circunstância de fundar-se a lide em causa decorrente de relação de trabalho regida pela CLT ou de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas por aquele diploma legal.
    No presente caso, o órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “Ressalvado posicionamento anterior, hoje me filio à corrente jurisprudencial e doutrinária que esposa a tese de subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o exame de processo em que o vínculo que une o servidor (sentido lato) com o ente de direito público interno é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetista), bem assim em que não se discute a questão da nulidade da contratação, quer por desvirtuamento desta (por exemplo, para atendimento de excepcional interesse público), quer por ausência de ingresso por meio de concurso público. 
    Partindo dessa premissa, no caso em tela não há cogitar em incompetência absoluta (ratione materiae), uma vez que a parte autora foi admitida para trabalhar pela municipalidade pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Esse entendimento contrasta com a orientação firmada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte a propósito de pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos (Rcl 44.656/RO, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 43.764/PI, Ministra Rosa Weber; Rcl 43.753/PI, Ministra Cármen Lúcia). Em referidas decisões, os ilustres Ministros Relatores assentaram que o critério determinante que se extrai da ADI 3.395/DF para a definição da Justiça competente para apreciar demandas relativas a disposições normativas encartadas na CLT, Trabalhista ou Comum, consiste na natureza do vínculo jurídico entre o servidor (em sentido amplo) e o ente público.
    Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos da Reclamação nº 31.026/RO entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato.
    No sentido ora exposto, relativamente ao Município de Florianópolis, ora reclamante, menciono as seguintes reclamações: Rcl 46.510, Ministro Ricardo Lewandowski, e Rcl 45716, Ministro Edson Fachin. 
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em análise até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0000812-44.2020.5.12.0014.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária nos endereços fornecidos pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator